Tribunal: TJSP
Processo: 1005811-81.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO E COM A PREVISÃO CONTRATUAL, CONSIDERADOS OS ENCARGOS INCIDENTES, A CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, FUNDADA NAS SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ, E O CUSTO EFETIVO TOTAL, AUSENTE ABUSIVIDADE QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO DE MODULAÇÃO OU O PEDIDO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO E COM A PREVISÃO CONTRATUAL, CONSIDERADOS OS ENCARGOS INCIDENTES, A CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, FUNDADA NAS SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ, E O CUSTO EFETIVO TOTAL, AUSENTE ABUSIVIDADE QUE JUSTIFIQUE O PEDIDO DE MODULAÇÃO OU O PEDIDO INDENITÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.